Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ANESTESIA. FOMENTO A CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PACIENTE. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEMANDADA JUDICIALMENTE. DENUNCIAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE À LIDE. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO SECUNDÁRIO TAMBÉM ACOLHIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA CONSUMIDORA E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA. SÚMULA No 537 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. CONDENAÇÃO DA CONSUMIDORA. AFASTAMENTO. POSTULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. A sentença representa o marco a partir do qual se configuram as balizas do substrato temático que poderá, eventualmente, ser agitado em recurso de apelação, sobejando que o interesse recursal somente exsurge com a modulação estabelecida, autorizando que a parte, defronte ao resolvido, sujeite-o a reexame via do recurso apelatório, não subsistindo inovação recursal ou supressão de instância quando defende o afastamento da condenação que lhe fora imposta em caráter solidário, sustentando que a cominação deve ficar adstrita àquela que denunciara à lide, conforme defendera ao postular a intervenção da denunciada.
2. No ambiente de ação de cobrança movida por prestadora de serviços médicos em face da paciente destinatária dos serviços, que, diante da negativa da operadora de plano de saúde com a qual mantém relacionamento, assumira a obrigação de suportar o custeio dos serviços, denunciada a operadora à lide e assumindo a obrigação de custear os serviços fornecidos à beneficiária do plano, a condenação advinda do inadimplemento deve ficar adstrita à denunciada à lide, consoante assentira e contratualmente obrigada, inclusive porque fora sua postura negativa que deflagrara a lide principal e a secundária, não se legitimando a condenação solidária da consumidora.
3. Consoante a textualidade da Súmula 537 do STJ, sua aplicabilidade restringe-se a ações de reparação de danos que envolvem segurados, destinando-se a previsão nela enunciada a resguardar, em situações de danos promovidos por segurados, os direitos da vítima que suportara prejuízos advindos de condutas alcançadas pela avença securitária subjacente, apreensão passível da delimitação objetiva perfectibilizada no bojo do Resp 925.130/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e de cujo exame resultara o enunciado em testilha, que, assim, não tem aplicação em situação decorrente de cobrança de serviços médicos provocados pela indevida negativa de pagamento pela operadora do plano de saúde contratada pela consumidora destinatária da prestação.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.